Tribunal: TJES
Processo: 0016513-46.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016513-46.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEDES PEREIRA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS-FIXO. CONTABILIDADE. CADASTRO ATIVO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PREVALÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.

1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ.

2. No tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ISS, em caso de inadimplemento, admite-se a imputação de ofício, independentemente de prévia instância administrativa. Precedentes do STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016513-46.2018.8.08.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOEDES PEREIRA PINTO

ADVOGADO : THIAGO PEREZ MOREIRA - OAB ES14782-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se do julgamento da Apelação Cível interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante visando à desconstituição da obrigação cobrada na Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em seu desfavor, fundada em dívida de ISS fixo pela prestação de serviço de contabilidade.

O feito executivo foi proposto para a cobrança de dívida tributária de ISS-fixo no valor de R$ 2.858,46 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), no período entre 2008 a 2011, tendo em vista a manutenção de cadastro ativo junto ao Fisco Municipal.

O Executado alega, em síntese, a ausência de prestação do serviço de contabilidade no período imputado e, para tanto, juntou prova de manutenção de vínculo trabalhista com empresas diversas, em outros cargos.

Além disso, afirmou a irregularidade do lançamento pela ausência de notificação prévia.

Todavia, não vejo como modificar o julgado de origem.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais, consoante disposto no art. 204, do CTN. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. FORMA DE CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.

4. In casu, não merece censura a decisão recorrida, uma vez que a hipótese vertente trata de débito apurado pelo próprio contribuinte, através de DCTF, no qual os valores são lançados sobre as informações declaradas pelo próprio devedor, tendo sido, ainda, reconhecida a inexistência de outros defeitos no título executivo, consoante se depreende dos fundamentos expendidos no voto-condutor do acórdão recorrido.

5.
Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 686.516/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 230)

Dessa forma, a desconstituição da obrigação tributária devidamente lavrada por agente público do Fisco depende, inexoravelmente, de prova a ser produzida pelo devedor.

No caso em apreço, a autuação fiscal não apresenta irregularidade que justifique a desconstituição da obrigação, pela ausência de prova em contrário.

Explico.

A cobrança do ISS-fixo pelo Município pressupõe a manutenção de cadastro ativo junto à administração fazendária, sendo devido anualmente pelo prestador de serviço autônomo.

Nessa linha, a desconstituição do lançamento do respectivo tributo dependeria da demonstração, pelo contribuinte, de que não prestou o serviço autônomo adjeto à cobrança, o que não restou expresso nos autos.

O Executado apresentou, tão somente, documentos que indicam a manutenção de vínculos empregatícios formais com empresas em cargos diversos, sem descrição da carga horária, o que, por si só, não tem o condão de desconstituir a presunção de certeza e liquidez advinda do título executivo, notadamente porque não afasta a possibilidade de exercício paralelo do serviço relativo ao cadastro mantido junto ao Fisco.

O Apelante poderia, por exemplo, ter juntado declarações de imposto de renda que demonstrassem a ausência de ganho auferido diverso daquele informado nos autos, dentre outros meios possíveis, como também a prova testemunhal.

Os documentos não são, pois, suficientes a ilidir a presunção de que goza o título executivo, o mantém hígida a cobrança.

Nesse sentido, destaco precedentes deste e. colegiado em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO INFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1.
As anotações da carteira profissional de trabalho não ostentam a robustez necessária para afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, ademais, os lançamentos do ISS do ano de 2009 antecedem à admissão do apelado/embargante na empresa.
2.
A mera existência de vínculo empregatício não impede que o engenheiro civil preste serviços de forma autônoma, mormente quando sopesado que a empresa empregadora estava sediada no Município de Vila Velha e que os documentos colacionados pelo apelado/embargante sequer demonstram a carga horária semanal.
3. Não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance do apelado comprovar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda no interregno de 2009 a 2013, que não tinha outra fonte de rendimentos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial invertido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010716-62.2021.8.08.0035 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 383 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Prevê, expressamente, o Art. 204 do CTN, que a inscrição em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. De acordo com o parágrafo único do citado dispositivo legal, a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou terceiro a que aproveite, o que não identifico em cognição sumária. 2. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal em relação às matérias conhecíveis de ofício, que prescindem de dilação probatória, conforme disposto na Súmula 383 do STJ. 3. A documentação acostada pelo executado/agravante não evidencia que os seus vínculos empregatícios eram incompatíveis com o exercício de qualquer atividade eventual prevista na lista de serviços anexas à Lei Municipal n° 6.075/2003. 4. Hipótese em que a matéria em análise necessita de dilação probatória, a fim de esclarecer se durante os anos de 2007 a 2010, o recorrente exerceu atividade que incida ISS, razão pela qual, escorreita a r. decisão objurgada que não conhecer a exceção de pré-executividade. Precedente TJES. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Data: 25/Nov/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002476-29.2020.8.08.0000 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, igualmente não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de procedimento administrativo prévio.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência, no tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ISS, em caso de inadimplemento, deve ser imputado de ofício, independentemente de prévia instância administrativa. Nessa linha, o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte.
Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007.

2. Quanto à apontada omissão no que tange ao argumento de que "não consta na certidão o requisito previsto no art. 202, II, do CTN, que é 'a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos'", não se pode conhecer da irresignação. Isso porque o Recurso Especial não tratou do referido ponto. Com efeito, nas razões recursais, a ora agravante limitou a sustentar a ofensa aos arts. 142 e 201 do CTN, por entender ilegal a ausência de contraditório. Também não opôs Embargos de Declaração a fim de sanar possível omissão no acórdão preferido na origem, tendo em vista a ausência de prequestionamento do referido tema (e não poderia, ante a preclusão operada).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.490/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019). 2. É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Jul/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001383-31.2021.8.08.0021 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. COMPETÊNCIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APARENTE DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.117.121/SP, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento de que, se o fato gerador ocorreu na vigência da LC n.º 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. 2 - O ISSQN é, em regra, um tributo sujeito a lançamento por homologação o que, a primeira vista, afastaria a necessidade de instauração de processo administrativo para a constituição do crédito tributário. 3 - Contudo, a alegação de que tal entendimento não se aplicaria à hipótese dos autos deve ser analisada, em um primeiro momento, pelo MM Juiz a quo, sob pena de supressão de instância. 4 - Recurso desprovido. (Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5010732-87.2022.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Logo, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão de exigibilidade em decorrência da gratuidade judiciária deferida nos autos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)